Tribunal: TJDFT
Processo: 0775587-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que busca repetição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida (Lei Complementar no 769/2008, art. 4o, §2o).
2. A despeito disso, compete ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - Iprev o custeio da previdência social, mediante contribuições dos órgãos e dos servidores ativos e inativos e pensionistas, figurando o Distrito Federal como o garantidor das obrigações daquele instituto.
3. De acordo com o artigo 114 do CPC, “[o] litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
4. Figurando o Distrito Federal como garantidor das obrigações, e respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários, eventual obrigação não lhe pode ser imputada direta e isoladamente. Somente o inadimplemento do IPREV atrai a atuação garantidora do ente Distrital, circunstância que demanda a integração do Instituto de Previdência na lide.
5. Nesse sentido: “7. De acordo com o § 2o do mesmo artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. 8. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. 9. Pelo exposto, deve o IPREV/DF ser incluído no polo passivo da demanda. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença recorrida, bem como para determinar o retorno dos autos à origem em razão da necessidade de o IPREV/DF compor o polo passivo da demanda. 11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55).” (TJ-DF 07304555220218070016 1440743, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Data de Julgamento: 25/07/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2022)
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade absoluta acolhida. Sentença desconstituída. Autos à origem para inclusão do Iprev/DF no polo passivo. Relatório em separado.
7. Sem custas e honorários.